Tribunal: TJSP
Processo: 2193031-24.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2193031-24.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A
- ECOPISTAS, é embargado JOWAL TRANSPORTES LTDA..
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
FEITOSA (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193031-24.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.620/20 2/5
VOTO No 27.620/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2193031-24.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON
SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS
EMBARGADA: JOWAL TRANSPORTES LTDA.
Ementa: Recurso Embargos de declaração Verdadeiro objetivo
de reexame da matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos de declaração contra venerando acórdão
de fls. 298/300, que, por votação unânime, negou provimento a agravo de
instrumento interposto em ação ordinária na fase de cumprimento de sentença
contra a r. decisão de primeiro grau que rejeitou impugnação apresentada para a
declaração de nulidade de “todos os atos processuais realizados nos autos sem a
devida intimação dos patronos da Concessionária para se manifestar, sendo de
rigor a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com abertura de
prazo para apresentação de Embargos Declaratórios em face do v. acórdão
proferido”.
Sustenta a embargante, inicialmente, incompetência da Colenda 4a
Câmara de Direito Público para apreciação do recurso, uma vez que preventa a
13a Câmara Extraordinária que conheceu e decidiu a apelação interposta contra a
r. sentença na fase de conhecimento da ação.
No mais, alega obscuridade do venerando acordão embargado, sob
o fundamento de ausência de manifestação expressa aos artigos 139, 272 § 2o e
5o, 281, 282 e 283, todos do Código de Processo Civil.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Primeiramente, não há falar-se em prevenção da 13a Câmara
Extraordinária de Direito Público para apreciar o recurso de agravo de
instrumento, uma vez que exaurida a análise do caso concreto pela Câmara
Extraordinária, extingue-se a competência para analisar os recursos
posteriormente interpostos, consoante disposição expressa do artigo 110 do
Regimento desta Egrégia Corte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193031-24.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.620/20 3/5
Ainda, o disposto no artigo 4o da Resolução 737, de 2016, não
deixa dúvida a sobre a inexistência de prevenção das Câmaras Extraordinárias:
“Os julgamentos por Câmara extraordinária não firmam prevenção
para outros feitos relativos à mesma causa, nem os juízes que deles tenham
participado se tornam certos para julgamentos posteriores, salvo as
hipóteses de embargos de declaração, embargos infringentes e conversão
de julgamento em diligência”.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Conflito de
Competência n. 0006546-47.2018.8.26.0000, Rel. Des. Fermino Magnani Filho;
Conflito de Competência n. 0008289- 92.2018.8.26.0000, Rel. Des. Edson
Ferreira.
No mais, inexiste, à evidência, omissão, obscuridade e/ou
contradição a serem declaradas no venerando acórdão embargado, que apreciou
a matéria em discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação
adequada à solução da controvérsia.
Segundo exarado no venerando embargado:
“O que pretende a agravante é o reconhecimento de nulidades
processuais e consequente desconstituição e/ou ineficácia do título
executivo judicial, providência que não pode ocorrer em sede de agravo de
instrumento.
O reconhecimento de eventual nulidade somente poderá ocorrer por
via própria e não de forma incidental na fase executiva. Não há como essa
matéria ser discutida na fase de cumprimento de sentença, em razão da
eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do artigo 508, do Código
de Processo Civil.
Assim, como bem observou a r. decisão agravada não compete ao
juízo de origem declarar a nulidade de atos praticados em segunda
instância.
Para o acolhimento da pretensão da agravante, existem outros meios
de reconhecimento da nulidade, como a ação rescisória, a ação de
nulidade, ou ainda a “querela nullitatis insanabilis”.
Observa-se que a jurisprudência não impõe a necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193031-24.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.620/20 4/5
manifestação acerca de todos os dispositivos elencados pelas partes, bastando
que a matéria devolvida ao Tribunal seja apreciada e devidamente fundamentada
pela decisão colegiada, tal como ocorreu no caso concreto.
Neste sentido, a conferir, a orientação do Superior Tribunal de
Justiça:
“TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HASTA PÚBLICA. SUSPENSÃO.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PODER GERAL DE CAUTELA
DO JUIZ. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, DO CPC.
INOCORRÊNCIA. (...) Outrossim, a violação ao artigo 535, do CPC, não restou
configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e
suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que
os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de
fato ocorreu na hipótese dos autos” (REsp no 827.932/GO, Rel. Min. Luiz Fux, 1a
Turma, j. em 09.09.2008)
No caso em exame, pretende o embargante, na realidade, o reexame
da matéria decidida, inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Consoante observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é
responder a questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas,
obscuridades, contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios
não servem como instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl,
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU
31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao
reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2193031-24.2018.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27.620/20 5/5
a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Ainda: “A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de
embargos de declaração” (STJ 4a Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy
Rosado, j. 14.5.96)
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator